Tribunal: TJDFT
Processo: 0752352-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752352-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, HELANE HONORIO PAIVA BEZERRA DE MELO, ANA ANGELICA GONCALVES PAIVA, HOUTEN RJ PARTICIPACOES S/A DECISÃO 1. O terceiro interessado agrava da decisão (id 78576445 – autos principais – Proc. 0008585-91.2008.8.07.0001) da 2a Vara da Fazenda Pública que reservou a apreciação do pedido de habilitação de crédito no concurso singular de credores para momento posterior ao trânsito em julgado do ac. 1.289.632, tendo em vista o montante envolvido (R$ 12.214.384,51) e para evitar prejuízo irreparável. O agravante sustenta que não há motivos para aguardar a decisão definitiva, devendo a execução prosseguir até em observância ao quanto decidido naquele julgado e considerando, por outro lado, que o Juízo carece de competência para conferir efeito suspensivo aos declaratórios opostos ao acórdão. Requer a reforma da decisão a quo. 2. No acórdão 1.289.632, de minha relatoria, a Turma limitou-se a afastar o fundamento (preclusão) então empregado pelo Juízo a quo para não conhecer do pedido de habilitação de crédito privilegiado em concurso de credores formulado pelo agravante, reservando o seu julgamento àquele Juízo. Não se fixou prazo para tanto. Apenas assegurou-se ao agravante o direito de ter o seu pedido julgado (mérito). Logo, não se constata, em princípio, ofensa à decisão da Corte que, se existisse, ensejaria reclamação e não agravo de instrumento, como, aliás, ficou registrado no outro recurso. De qualquer modo, é possível o controle do fundamento judicial indicado para adiar o julgamento do pedido, a saber, a suspensão até o trânsito em julgado daquele acórdão, considerando que se trata de valor expressivo. Não obstante, não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da titela recursal. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília, 15.01.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR